Tribunal: STF
Processo: Rcl 82921
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Alexander Diógenes Ferreira Gomes para garantir a autoridade da decisão proferida na Petição 13.015/DF pelo Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi investigado em processo penal, iniciado em 1997, no qual, segundo alega, sofreu diversas medidas abusivas por parte do Juízo da 11ª Vara Federal do Ceará. 



    Expõe que tais abusos motivaram, em 2007, pedido formal de suspeição pelo Ministério Público Federal, ao qual a defesa aderiu.



    Segundo aduz, a suspeição foi motivada por conduta judicial reiteradamente abusiva no Processo n. 2003.81.00.27411-0, em que o juiz, ao longo de mais de 7 anos, determinou sucessivas prisões preventivas, quebras de sigilo bancário e fiscal, conduções coercitivas, indeferimentos arbitrários de provas requeridas pela defesa e manifestações com evidente carga de hostilidade pessoal contra o reclamante.



    Afirma que a gravidade da atuação do juiz declarado suspeito foi reconhecida pelo colegiado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, por unanimidade, declarou o magistrado suspeito e determinou seu afastamento definitivo da causa.



    Alega que:



    [...] em 2010, o mesmo juiz, anteriormente declarado suspeito, voltou a atuar em novo processo penal contra o mesmo acusado ora Reclamante, agora sob acusação de evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, proferindo, em 2012, sentença condenatória de 312 anos e 4 meses de prisão (processo nº 0003908-87.2010.4.05.8100) mesmo contrariando a determinação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em decisão unânime. 



    Nestas circunstâncias, essa condenação é absolutamente eivada de grande rancor proferida por juiz declaradamente SUSPEITO e, portanto, impossibilitado de julgar o réu ora Reclamante, tornando-se a decisão flagrantemente nula, pois contraria frontalmente a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme reafirmado nos precedentes desta corte que consolidam o entendimento de que a parcialidade de um juiz em relação a uma parte contamina qualquer ato jurisdicional posterior (doc. 1, p. 3).



    Sustenta que, muito embora a referida pena já tenha sido declarada prescrita (prescrição da pretensão executória), os efeitos sociais, de reputação e familiares da condenação continuam a produzir danos concretos e gravíssimos.



    Assevera, também, que:



    Ainda que tenham sido feitos pedidos formais à empresa Google para a desindexação das notícias após a declaração oficial da prescrição da pena, o buscador ignorou completamente o conteúdo da solicitação do Reclamante, não oferecendo qualquer resposta ou providência, o que demonstra que foram exauridas as tentativas administrativas antes de se socorrer deste Supremo Tribunal: 



    Referências a essa condenação constam até hoje em buscadores como o Google, vinculadas ao nome do Reclamante, com manchetes que o associam à pena de 312 anos e 4 meses, gerando permanente prejuízo à sua honra, imagem e vida profissional, e, em processos cíveis e familiares, adversários têm usado tais registros como forma de desmoralização à reputação do reclamante e de sua família (doc. 1, p. 4).



    Ressalta que, recentemente (15/7/2025), o Supremo Tribunal Federal reafirmou, no caso envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro e o réu Alberto Youssef, que a suspeição reconhecida em relação ao magistrado contamina todos os atos jurisdicionais posteriores praticados contra o mesmo réu, mesmo em processos distintos. 



    Conforme decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, foi declarada a nulidade absoluta de todas as ações penais nas quais o juiz previamente declarado suspeito voltou a atuar contra a mesma parte, demonstrando que a quebra da imparcialidade judicial tem efeitos permanentes e irremediáveis, não podendo ser limitada a um processo isolado. 



    Argumenta que as circunstâncias que envolvem o reclamante são idênticas às verificadas no Caso Youssef, não havendo distinção relevante. A única diferença seria que, no presente caso, a pena já se encontra formalmente prescrita, embora seus efeitos extrapenais persistam de forma devastadora, como se de uma pena perpétua se tratasse. 



    Segundo entende, a atuação de um juiz anteriormente declarado suspeito é matéria de ordem pública, eivada de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação.



    Registra que:



    Decisões análogas tem sido objeto de apreciação pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (casos Piersack vs. Bélgica, De Cubber vs. Bélgica) onde estabelece que a imparcialidade judicial exige a ausência de aparência de parcialidade, sendo inaceitável que o mesmo juiz julgue a mesma parte em causas distintas após reconhecida a quebra de imparcialidade (doc. 1, p. 4).



    Ao final, requer:



    1) No mérito, a nulidade absoluta da sentença condenatória proferida pelo juiz suspeito na ação penal proferida contra o Reclamante no ano de 2012, no âmbito do processo nº 0003908-87.2010.4.05.8100, pela 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, por ofensa à garantia constitucional do juiz natural e da imparcialidade como igualmente concedida pelo Min. Dias Toffoli na Petição nº 13.015 em pedido formulado pela defesa do Sr. Alberto Yussef pelo ilustre advogado Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay) cujos efeitos foram estendidos igualmente ao réu peticionante Sérgio Cabral; 



    2) A Suspensão dos efeitos reputacionais da referida condenação, com determinação de remoção e desindexação de conteúdos relacionados à mesma em buscadores como Google, Bing, Yahoo e outros meios de comunicação digital (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:



    [...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    Nesse contexto, a reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o paradigma invocado na petição inicial não atende aos requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, ter efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    No caso sob análise, a parte reclamante alega o descumprimento da Petição 13.015/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator